Tribunal: TJMT
Processo: 1037248-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037248-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ADEMAR MOTA DOS SANTOS - CPF: 000.907.971-83 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Suscitada a inidoneidade da prisão preventiva. Preliminar suscitada de ofício: reiteração de pedidos. Ordem extinta sem resolução meritória.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se em verificar a idoneidade da prisão cautelar do paciente, examinando a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitou a mesma tese de inidoneidade do decreto segregatício, é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.

4. Mantém-se, por conseguinte, o entendimento de que se reveste de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública, em vista da elevada quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente e seu vultoso valor econômico [cerca de 25,8 kg (vinte e cinco quilos e oitocentos gramas) de cocaína, distribuídos em 25 (vinte e cinco) tabletes], tendo a prisão em flagrante se dado, ainda, em aparente contexto de tráfico interestadual de estupefacientes; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
extinto sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “Não se admite a impetração de novo
habeas corpus
em prol de paciente que já teve sua prisão preventiva ratificada por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, quando não demonstrada a existência de provas inéditas ou a superveniência de novos fatos justificadores da reanálise da matéria.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1037248-63.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

Dr. DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE:

ADEMAR MOTA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
no interesse da Ação Penal n. 1011298-40.2024.8.11.0004 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
14/10/2024,
pela suposta prática do crime supramencionado, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a converter o recolhimento em prisão preventiva.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de
inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tratando-se, na intelecção do impetrante, de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, com esteio tão somente na
gravidade em abstrato
do delito supostamente perpetrado pelo paciente, que ostenta, ademais,
predicados pessoais favoráveis,
cenário em que se sustenta, nesses termos, a
suficiência das providências acautelatórias mais brandas.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, sem prejuízo da aplicação de
medidas cautelares diversas do cárcere
, dentre elas o monitoramento eletrônico, se necessário.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 260700193 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 260733199), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 261646285.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 262266251).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, consigno que, muito embora o d. impetrante se insurja contra a
prisão preventiva imposta ao paciente
, aduzindo a
ilegalidade
do decreto segregatício
,
a detida análise dos autos e dos sistemas informativos postos à disposição do Poder Judiciário revela que a arguição encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

ADEMAR MOTA DOS SANTOS
, com esteio no
mesmo substrato fático
, o
Habeas Corpus
n.
1030077-55.2024.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
06/11/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a substituição da segregação por medidas cautelares mais brandas. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, à custa da suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da elevada quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente e seu vultoso valor econômico [cerca de 25,8 kg (vinte e cinco quilos e oitocentos gramas) de cocaína, distribuídos em 25 (vinte e cinco) tabletes], tendo a prisão em flagrante se dado, ainda, em aparente contexto de tráfico interestadual de estupefacientes; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente em razão da subida quantidade de entorpecente apreendido, além das circunstâncias do caso, a denotar a possível ocorrência de tráfico interestadual de drogas, com apoio, inclusive financeiro, de organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT. STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n.
1030077-55.2024.8.11.0000 [
12/12/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Destarte, porquanto este eg. Sodalício constatou outrora a presença dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente
,
o
writ
não comporta apreciação
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
nos autos do
Habeas Corpus
n.
1030077-55.2024.8.11.0000
, e
inexistindo
, ainda, quaisquer razões aptas a justificar a extraordinária
concessão de ofício da ordem
; o remédio heroico
deve ser
extinto

sem análise meritória.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, julgo
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO

a ação de

habeas corpus
impetrada em favor de
ADEMAR MOTA DOS SANTOS
, sem vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025